Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-74.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008311-74.2015.8.07.0004 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, EDILAINE LIMA DA SILVA XIMENES, HENRIQUE XIMENES LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISSABORES E ABORRECIMENTOS PREVISÍVEIS, CONQUANTO NÃO DESEJADOS, POR QUEM REALIZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). 2. Promitentes-vendedoras de imóvel em construção que deixa de adimplir a obrigação contratual que estabelece o prazo para entrega de imóvel prometido a venda. Inaplicabilidade para o caso concreto, em favor da promissária-vendedora, da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto inexiste nos autos comprovação do alegado inadimplemento do consumidor antes de concretizado o atraso na entrega do imóvel. 3. A pactuação da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias úteis não se revela abusiva, justificando-se pela complexidade da atividade de construção civil, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Atraso da entrega da obra que se verifica mesmo no caso de contagem do prazo de prorrogação em dias uteis. 4. A compensação pecuniária que prefixa perdas e danos quando estabelecida em favor apenas das empresas construtora e incorporadora prejudicadas pelo inadimplemento de obrigação pecuniária assumida pelo promissário-comprador admite reversão, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 5. É trienal o prazo prescricional da pretensão de devolução do pagamento referente aos serviços de intermediação da compra e venda do imóvel. 6. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja violação ao mencionado direito extrapatrimonial, suficiente a reclamar indenização por danos morais. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega não ser possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, e muito menos a inversão de cláusula contratual em desfavor da promitente-vendedora. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, conforme teses firmadas em sede de recursos repetitivos (Temas 970 e 971). Defende que a multa moratória incida apenas no importe de 2% (dois por cento), em consonância com entendimento firmado nos citados temas, bem como que os juros de mora sejam aplicados a partir do trânsito em julgado. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349, e JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID. 34384475 - Págs. 1 e 19). Em sede de contrarrazões, os recorridos HENRIQUE XIMENES LEITE e EDILAINE LIMA DA SILVA XIMENES pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido dos recorridos HENRIQUE XIMENES LEITE e EDILAINE LIMA DA SILVA XIMENES, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 34384475 - Págs. 1 e 19), tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016